Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701013-50.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELCINA CLARA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NELCINA CLARA DE JESUS, em face da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Distrito Federal promova a imediata inclusão da agravante na CRIH, caso ainda não esteja incluída, bem como providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades (dialítico) de hospital público, devendo a ordem de internação em leitos seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada (ID 58999425, p. 27/30). A agravante argumenta que conta com 80 anos de idade e encontra-se internada na sala vermelha da UPA do Núcleo Bandeirante, apresentando quadro de “dengue, paciente em ruim estado geral, com uso de sonda nasoenteral (SNE), desidratada, constipada, com piora importante na função renal (Cr 4,4 e U: 287), descontrole glicêmico, torporosa (estado demonstra torpor; sem reação aos estímulos, apresenta prostração), irresponsiva (não responde ou não envolve resposta), não contactuante e sonolenta, com quadro de Leucocitose em ascensão (glóbulos brancos estão acima da faixa normal), acesso venoso periférico (AVP), quadro de Hipernatremia (níveis de sódio no sangue estão excessivamente altos), hipermagnesemia (principal causa é a insuficiência renal, os sintomas incluem hipotensão, depressão respiratória e parada cardíaca), escórias nitrogenadas e hipercalemia. PCR EM QUEDA. Apresenta GRAVE PIORA EM SEU ESTADO GERAL, e com infecção no trato urinário (ITU), aguarda VAGA DE TRANSFERENCIA PARA LEITO COM SUPORTE DIALÍTICO”. Noticia que teve novo agravamento em seu quadro de saúde, apresentando infecção do trato urinário, IRA, DHE, ENCEFALOPATIA URÊMICA e DENGUE GRUPO B REAGENTE. Sustenta que para manutenção de sua vida precisa ser imediatamente transferida para leito de unidade de terapia intensiva – UTI com suporte dialítico e que atenda às suas necessidades em razão de correr risco de morte. Pugnou, em sede de antecipação da tutela recursal, seja determinado ao DISTRITO FEDERAL que forneça à agravante, mediante custeio do serviço ofertado pela iniciativa privada (REDE PARTICULAR), no prazo máximo de 12 horas, sob pena de multa diária, para a IMEDIATA INTERNAÇÃO em leito de UTI adulto com suporte dialítico e que atenda todas as suas necessidades, em qualquer hospital da rede particular contratado ou não contratado (conveniado), com todo o tratamento (transferência, cirurgia, medicamentos, exames, apartamento, enfermaria, etc.) às expensas do Réu, até recuperação de sua saúde ou até que possa ser transferida para qualquer hospital do SUS, tudo conforme a evolução de seu quadro clínico. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. Da análise dos autos, verifico que a parte agravante demonstrou a alegada urgência da necessidade de sua internação em UTI com suporte dialítico, conforme apontado no relatório de evolução médica (ID 58999417, p. 2). Em que pese a r. decisão de primeira instância dispor, em suas razões, que a internação da agravante deve seguir critérios técnicos adotados pela Central de Regulação de Internação Hospitalar, verifico que o caso é de extrema urgência, sobretudo em razão do claro risco de vida apontado no relatório de evolução médica citado, in verbis: "Grave estado geral, torporosa, desidratada, anictérica, acianótica, eupneica e afebril. (...) Paciente em grave estado geral, necessitando de hemodiálise e IOT." A decisão judicial referida foi proferida no dia 11/5/2023, com a atribuição de força de mandado para intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). Não há resposta do órgão até o momento, não sendo possível a análise quanto a inclusão e a situação da autora em relação à sua classificação junto à Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). Contudo, ante a situação descrita nos autos e detalhada nos relatórios médicos apresentado, tenho que está provada a probabilidade do direito e o extremo risco de dano. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico. Pelo exposto, reformo a decisão agravada e, com base no respectivo laudo de evolução médica que indica o caráter urgente da internação, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar que o DISTRITO FEDERAL promova a internação da agravante NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte de hemodiálise, de qualquer hospital da rede pública ou particular, no último caso às expensas do Poder Público, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano à vida da recorrente, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento da decisão. Intime-se o agravado (DISTRITO FEDERAL), para que se manifeste, nos termos do art. 183 do CPC. Intimem-se, ainda, o Diretor da UPA do Núcleo Bandeirante, onde a agravante se encontra internada, e o Núcleo de Judicialização da SES-DF, por meio de oficial de justiça plantonista. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora